Tribunal: TJSP
Processo: 1004400-69.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
BEM MÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado - Furto de veículo em estacionamento - Desídia na guarda do bem – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, que comercializa produtos e oferece estacionamento, a fim captação de clientes – Incidência da Súmula no 130, do e. STJ - Indenização devida

Ementa:
BEM MÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado - Furto de veículo em estacionamento - Desídia na guarda do bem – Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, que comercializa produtos e oferece estacionamento, a fim captação de clientes – Incidência da Súmula no 130, do e. STJ - Indenização devida – Ação procedente – Recurso desprovido, com observação.